Tribunal: TJDFT
Processo: 0005873-92.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento pessoal dos acusados.
2. Não há o que se alterar na condenação, pois manteve o mínimo legal na primeira e segunda fase da dosimetria, havendo aumento de pena apenas em relação ao concurso de pessoas comprovado nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.